Tribunal: STF
Processo: ARE 1278482
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PUBLICA – Obrigação de fazer - Execução de projeto de drenagem e obras necessárias para coibir alagamentos em loteamento e bairro – Pedido da Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do COC - Apelação recebida apenas no efeito devolutivo - Ausência dos requisitos de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão do efeito suspensivo - Aplicação do disposto no art. 14 da lei 7.347/85 - A regra geral é o recebimento de apelação somente no efeito devolutivo – Pleito não acolhido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Defeitos nas tubulações de drenagem de águas pluviais que atravessam a Rodovia Presidente Dutra que causam prejuízos com o alagamento de loteamento e em Bairro do Município de Guaratinguetá – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO, NEM MESMO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ATT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) – Interesse de agir patente também da Municipalidade - Concessionária de serviço público (Nova Dutra) e Municipalidade de Guaratinguetá responsáveis concorrentemente pela reparação, limpeza e conserto das tubulações – Prova pericial conclusiva do subdimensionamento e a má conservação das tubulações – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Procedência da ação mantida – Recursos dos corréus não providos” (pág. 20 do documento eletrônico 20).
    No RE interposto pelo Município de Guaratinguetá, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 2° da mesma Carta, sob o argumento de que, ante a ausência de omissão e de conduta abusiva do recorrente, não se admite a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública. Ademais, assinalou-se que 
    “[...] a realização das obras à que foi condenada a Concessionária Nova Dutra, de ampliação do bueiro existente sob a rodovia Presidente Dutra, associada à conduta do Município, já acima destacada, serão suficientes para resolver o problema das águas pluviais no bairro, não se justificando uma atuação imediata no local em detrimento de outras obras mais urgentes” (pág. 7 do documento eletrônico 21).
    Por sua vez, no RE interposto pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, com base no art. 102, III, a, da Lei Maior, alegou-se ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; 23, IX; 30, VIII; 37, XXI; e 109, I, da Constituição. Aduziu-se, em síntese, a invalidade da 
    “[...] determinação judicial imposta à Concessionária para realização de obras que não integram o seu plexo de responsabilidades, tampouco o seu Contrato de Concessão, na medida em que decorrentes de negligência - e competência - imputável exclusivamente à Municipalidade” (pág. 10 do documento eletrônico 25) .
    Os recursos não merecem acolhida.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Guaratinguetá, constato que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal: 
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.099.727-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes.
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.215.729-AgR/PR, de minha relatoria – grifei).
    Com esse entendimento, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.210.746-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 669.635-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 955.846-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 886.710-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Ademais, a verificação da procedência dos argumentos do recorrente demanda o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, refiro os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.174.624-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.870/RJ, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Igualmente, não prospera o recurso extraordinário da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A.
    Este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, tendo em vista que essa controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional. Com essa orientação, indico o ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos desenvolvidos no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, menciono o RE 992.796-AgR/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa segue reproduzida:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS E SERVIÇOS EM RODOVIAS FEDERAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei). 
    Com idêntico entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 858.889/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.250.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.212.087/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.161.074/RJ, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator